Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011237-94.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (EMBARGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (EMBARGANTE), WILSON ROGERIO GUGELMIN - CPF: 111.276.941-20 (EMBARGANTE), SUELI CLARINICE GUGELMIN - CPF: 361.792.801-34 (EMBARGANTE), NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST - CPF: 919.649.461-15 (EMBARGANTE), EDSON SERGIO GUCELMIN - CPF: 206.963.531-72 (EMBARGANTE), HELIO CIRO GUGELMIN - CPF: 179.054.941-87 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GUGELMIN - CPF: 142.430.831-34 (EMBARGANTE), SONIA REGINA GUGELMIN - CPF: 328.038.501-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (EMBARGANTE), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (EMBARGANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
.”

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REQUISITOS CARACTERIZADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que tenham os ora
agravantes convencido
esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

R

E

L

A

T
Ó

R

I
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN, GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN, HELIO CIRO GUGELMIN, SONIA REGINA GUGELMIN, ANA PAULA PRADO DE ABREU GUGELMIN, LUIS FERNANDO GUGELMIN, CASSIA PARDO AFONSO GUGELMIN, GLORIA MARIA MENDES CURVO GUGELMIN, EDSON SERGIO GUCELMIN, NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST, SUELI CLARINICE GUGELMIN, MARIA EUNICE RAMALHO DA SILVA, WILSON ROGERIO GUGELMIN
e
EUNICE ELISETE GUGELMIN,
com o fito de reformar a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado pela ora agravada (ID 212940192).

Para tanto, os ora agravantes aduzem, em suma, a presença de ofensa ou não ao direito de preferência é questão de mérito envolvido pelas provas produzidas no processo, a saber: se houve ou não o cumprimento da obrigação estabelecida pelo § 2o do artigo 92 da Lei no 4.504/64. Por isso, mera referência ao embate não pode ser utilizada como premissa para se conferir efeito suspensivo ao recurso, não sendo idônea a motivação nela escorada.

Defende que a norma agrária é especial em relação às disposições do Código Civil, logo, coloca-se como base única, para exegese do direito de preferência.

Sustenta que, a existência das notificações para o exercício do direito de preferência, corroboradas com a improcedência da ação anulatória e também da ação de manutenção de posse, que se fundava no contrato de arrendamento, vencido em janeiro de 2023 – sendo que o agravado fora devidamente notificado de que os contratos não seriam renovados – não deixam a mínima margem jurídica para se conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação ante a clara falta de probabilidade do provimento recursal e da ausência do periculum in mora e fumus boni iuris, que, neste caso, apresenta-se reverso.

Destaca que, desde que se inaugurou a controvérsia, o Agravado deixou de pagar o arrendamento e segue sem efetuá-lo após o vencimento do contrato. Aqui mais uma situação que irradia que o perigo da demora é inverso, em evidente prejuízo aos Agravantes (ID 215916651).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 221415787).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que os agravantes pretendem
reformar a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado pela ora agravada.

Contudo, as alegações trazidas pelos recorrentes são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, como pontuado na decisão agravada, quanto à questão, nos termos do art. 1.012,
caput
e §1o do CPC, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas no Códex processual ou em leis esparsas, a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

Algumas dessas exceções são elencadas pelo §1o, do art. 1.012, do CPC:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1o
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória
;

VI -
decreta
a interdição
.

Ou seja, embora o ordenamento processual civil brasileiro atribua, como regra, efeito suspensivo ao recurso de apelação, infere-se que quando confirma, concede ou revoga tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Ocorre que,
o caso dos autos contém algumas peculiaridades que conduzem à concessão do efeito suspensivo pretendido
, de modo a incidir o disposto no §4o, do art. 1.012, do CPC, que assim dispõe:

§ 4o Nas hipóteses do § 1o,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Com efeito, na hipótese, ao julgar improcedente os pedidos iniciais e determinar a imediata reintegração de posse dos requeridos/apelados, ora agravantes, Gustavo Henrique
Scalabrin
e Giane Aparecida Cardoso
Scalabrin
em toda a área da fazenda objeto das disputas, o Sentenciante revogou a decisão liminar concedida nos autos, na qual concedeu o direito à manutenção da posse ao arrendatário, ora peticionante/agravado, de modo que a sentença já está a produzir seus efeitos.

Ocorre que, a controvérsia instaurada entre os litigantes (manutenção de posse) envolve como questão de fundo o direito de preferência em relação a aquisição de uma área de terras equivalente a 540 hectares situada na Rodovia MT 241, KM 15, no Município de Nobres, de matrícula no 42, Livro 2, Folha 01 do CRI de Nobres/MT, a qual lhe havia sido arrendada pelos requeridos (Apelados - Família GUGELMIN) e que, posteriormente, foi vendida indevidamente aos requeridos/apelados, ora agravantes, Gustavo Henrique
Scalabrin
e Giane Aparecida Cardoso
Scalabrin
.

Depois do trâmite regular do processo, o Juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais, com o que determinou a imediata reintegração de posse dos requeridos/apelados, ora agravantes, Gustavo Henrique
Scalabrin
e Giane Aparecida Cardoso
Scalabrin
em toda a área da fazenda objeto das disputas; sentença contra a qual o ora peticionante/agravado apresentou recurso de apelação (ID 211897176).

No entanto, de uma análise perfunctória dos autos, observa-se que, ao menos nesse momento processual, o antigo proprietário do imóvel rural, quando da venda do bem, não observou o disposto nos artigos 427 e 433, ambos do Código Civil, preterindo o direito do ora peticionante na aquisição do imóvel, restando resta evidenciado a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

Até porque, consta dos autos que o contrato de compra e venda firmando demostra a falta de paridade entre os interessados na compra do imóvel, o que, se for efetivamente evidenciado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, comprovada estará a ofensa aos preceitos legais que regem o direito de preferência, que preconiza um tratamento equânime entre as partes interessadas na aquisição, o que conduzirá a um resultado diferente ao proclamo pela instância primeva.

Por outro lado, como dito, o juízo de origem determinou a imediata reintegração de posse dos adquirentes na área total do imóvel litigioso, o que evidencia o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), tendo em vista que as partes litigantes utilizam o solo de maneira
diametralmente opostas, isto é, o ora peticionante/agravado desenvolve atividade pecuária enquanto os
adquirentes da área (Gustavo Henrique e Giane Aparecida Cardozo
Scalabrin
), empregam atividade de lavoura.

Aliás, importa salientar que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
se evidenciou desde o início do litígio entre as partes, tanto que durante o trâmite processual militou em favor do ora peticionante/agravado guarida à sua pretensão se ser manutenido na posse da área por ele arrendada.

Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao §4o do art. 1.012 do CPC, pois evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Logo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada.

Então, sem que tenham os ora
agravantes convencido
esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE
10
DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE
A
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024.